Tribunal: TCU
Processo: 001.601/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam os atos inicial e de alteração de pensão militar instituída por Manoel Campelo de Souza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. ordenar o registro dos atos relativos à pensão militar instituída por Manoel Campelo de Souza; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Comando do Exército.